Tribunal: TJES
Processo: 5030944-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030944-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIME MACEDO FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030944-23.2023.8.08.0024
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JAIME MACEDO FILHO
RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO (CHS/2018)
. (1).

SEGUNDO A INICIAL, O REQUERENTE OCUPA A GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E PARTICIPOU DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS EM 2021, SENDO CONSIDERADO INAPTO EM DECORRÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AFIRMA QUE FOI INSTAURADO
PAD
E
LIBELO ACUSATÓRIO
E QUE POSTERIORMENTE A ADMINISTRAÇÃO O INOCENTOU DE TODAS AS IMPUTAÇÕES, MUITO EMBORA NÃO TENHA PROCEDIDO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RECLAMA SUA PROMOÇÃO RETROATIVA A 10.11.2021 E SEJA AUTORIZADO A PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS/2024.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O ENTE PÚBLICO CONTESTOU, COM PRELIMINARES E NO MÉRITO ARGUMENTOU QUE FORAM CUMPRIDAS AS NORMAS INSCULPIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 911/2019 E QUE A EXCLUSÃO DO REQUERENTE DO QUADRO DE ACESSO DECORREU DE SUA INAPTIDÃO NO EXAME DE INSPEÇÃO TOXICOLÓGICA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para o fim de reconhecer o direito do autor JAIME MACEDO FILHO em ser promovido à graduação de CABO em ressarcimento por preterição a contar de 10.12.2021, devendo o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotar as providências necessárias à promoção e realinhamento na carreira, bem como em proceder ao pagamento das diferenças remuneratórias acrescidas de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).”.
(4). RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: ATO DISCIPLINAR MILITAR. MATÉRIA RESERVADA À VARA DE AUDITORIA MILITAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA;
INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO PREVENTO IMINÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÕES CONFLITANTES AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA COM A MESMA PRETENSÃO/CAUSA DE PEDIR; LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDO INALTERADO O
DECISUM
E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO RECONHECIDA A PREVENÇÃO ALEGADA, QUE SEJA DECLARADO PREVENTO O JUÍZO DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, POR TER SIDO O PRIMEIRO A RECEBER DISTRIBUIÇÃO E CONHECER DE AÇÃO SOBRE A MATÉRIA DEMANDADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO
DE PLANO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR NÃO QUESTIONA DISCIPLINA MILITAR E SIM O SEU EVENTUAL DIREITO À PROMOÇÃO NA CARREIRA EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXISTIR O IMPEDIMENTO QUE HAVIA À ÉPOCA DE SUA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO, MATÉRIA ESTA QUE NÃO É EXCLUÍDA DA COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEI 12.153/09.
(7). MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, TENHO QUE A PRETENSÃO RECURSAL DEVE SER ACOLHIDA, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA. AO ANALISAR DETIDAMENTE O PRESENTE FEITO, NOTO QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU FAZER
JUS
AO RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO OU REALIMENTO DA TURMA DO
CHS.
A MERA ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, A TEOR DA MÁXIMA LATINA QUE DITA QUE
“Allegatio et non probatio quase non allegatio”
.
A PRETERIÇÃO, COM EFEITO, PRESSUPÕE ATO ESPONTÂNEO DO ADMINISTRADOR, CONTRÁRIO ÀS NORMAS EM VIGOR, E NÃO UM AGIR AMPARADO EM LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE AS FORMAS DE PROMOÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO. COLHO DA JURISPRUDÊNCIA:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. DIREITO À PROMOÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. Com o advento da LC-RS nº 11.832/02 estabeleceu-se novo requisito às promoções pretendidas de cinco anos de efetivo serviço na Brigada Militar. Critério de promoção de cabos e soldados que se opera mediante o preenchimento de requisitos determinados (vagas existentes, formação em serviço, ordem hierárquica e antiguidade), mas para a graduação de 3º Sgt-PM, em extinção. Requisitos ao preenchimento dos cargos públicos que é matéria de atribuição exclusiva do administrador competente para provê-los. Princípios da legalidade e da isonomia resguardados. Critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Por outro lado, não há como falar em preterição de candidato inscrito para certame anterior e que não obteve a classificação para frequentar o Curso Técnico em Segurança Pública. A superveniência de curso aberto posteriormente não configura preterição. Princípio da legalidade resguardado. Regra atual do art. 17 da LC-RS nº 10.992/97, com a redação determinada pela LC-RS nº 11.832/02 e pela LC-RS nº 12.374/05, que é clara ao estabelecer a antigüidade como único requisito para o chamamento dos candidatos à freqüência ao Curso Técnico em Segurança Pública ¿ CTSP. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70023696529, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 30/07/2009).
ALÉM DISTO, COMO ATO DISCRICIONÁRIO QUE É O ATO ADMINISTRATIVO, SUJEITA-SE À AVALIAÇÃO – ATÉ CERTO PONTO SUBJETIVA – DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUE DECIDIRÁ SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE SUA EFETIVAÇÃO. NESSE SENTIDO:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. TAIFEIRO DA AERONÁUTICA. ACESSO À GRADUAÇÃO MAIS ELEVADA. REQUISITOS ESSENCIAIS CUJA AFERIÇÃO ENCONTRA-SE NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Insurge-se o impetrante contra a Portaria n. 46⁄2006, expedida pelo Comandante da Marinha, que elevou para 7 anos o interstício necessário para a promoção dos Sargentos do Quadro de Taifeiros à graduação de Suboficial. 2. O acesso do Taifeiro aos graus hierárquicos mais elevados condiciona-se ao preenchimento de requisitos essenciais, dentre os quais os de conceitos profissional e moral e comportamento militar, insuscetíveis de aferição pelo Poder Judiciário, porque inerentes ao poder discricionário, não sendo o interstício o único considerado para tal finalidade, nos termos do art. 15 do Decreto 881, de 23⁄7⁄1993. (MS 10.475⁄DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 02⁄08⁄2006, p. 216) 3. Segurança denegada. (MS 10.471⁄DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 02⁄03⁄2016). ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA DEMANDA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MILITAR. NATUREZA DISCRICIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Considerando a ausência de qualquer dos pressupostos do art. 535 do CPC e a pretensão nítida de rejulgamento da causa, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, aplicando o princípio da fungibilidade recursal. 2. A inclusão no quadro de acesso é requisito essencial para se lograr a promoção por merecimento, mas não suficiente, por si só, para sua efetivação. Tal inclusão garante ao oficial mera expectativa de direito (v.g. RMS n. 8.034⁄CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17⁄05⁄1999). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual se nega provimento. (EDcl no RMS 34.669⁄RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 18⁄06⁄2015).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto n. 8.463⁄1980 determina expressamente a aplicação do art. 11 para a promoção por merecimento de praças da Polícia Militar da Paraíba, estabelecendo que essa somente ocorrerá quando o praça, além de atingir a contagem de pontos da Ficha de Promoção, preencher os requisitos legais previstos no art. 11. Satisfeitos esses requisitos objetivos, o candidato entra para o Quadro de Acesso e passa a ter a expectativa de direito à ascensão de posto, consoante se nota do art. 6º, caput, dessa legislação. 2. É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 30.619⁄PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 16⁄06⁄2014).
ADEMAIS, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS, INTERFERIR NOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE LEGITIMAMENTE ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, JÁ TENDO O STJ SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE

"
É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários"
(AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄2014)
.

(8). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(9). REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (10) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Sem custas. Condeno o recorrente, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito